Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706942-80.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HOTEIS JOVIRO LTDA AGRAVADO: CRISTIANE MOURA DA SILVA ZILLIG, AUREA CARLOS MOURA DA SILVA, GUSTAVO ZILLIG DE PAIVA, JOSE MOURA DA SILVA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora